Tribunal: CARF
Processo: 10830.003689/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003689/2003-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.412 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CONCEIÇÃO APARECIDA TETZNER - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002
SIMPLES FEDERAL. INSTALAÇÃO DE VIDROS. INOCORRÊNCIA DA
REGRA DE VEDAÇÃO DE OPÇÃO/PERMANÊNCIA.
O exercício de atividade de instalação de vidros, por si só, não é suficiente para
fazer incidir a regra de vedação de opção/permanência no Simples Federal
insculpida no art. 9o, V, da Lei n° 9.317/1996, somente se verificando tal regra
caso a atividade seja realizada como parte da "construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo" a
que se refere o § 4° do dispositivo em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003689/2003-66
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003689/2003-66

Relatório
Discute-se nos autos pedido de inclusão no Simples Federal, instituído pela Lei n°
9.317/1996, protocolado na data de 30/05/2003, mas no qual o contribuinte solicitava que os
efeitos fossem considerados retroativamente a partir de 01/01/2002.
Ao analisar o pedido do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal em
Campinas – SP reconheceu a intenção inequívoca do contribuinte de optar pelo regime, todavia
considerou que a sua atividade seria um impeditivo, veja-se (fls. 35 do e-processo):
Na verificação dos requisitos de admissibilidade, a atividade exercida pelo
contribuinte de “Prestação de serviços de colocação de vidros em geral", descrita
na alteração contratual de 20/05/1998, às fls. 22, é vedada ao Simples por integrar
o conceito de execução de obra de construção civil, conforme disposto no inciso V
do artigo 9° da Lei 9.317 de 05/12/1996. Quanto às demais hipóteses de vedações, a
simulação da Pesquisa prévia automatizada - PPA no SIVEXWEB, no atendimento a
orientações contidas na Nota Técnica Corat n° 044/2006, atestou a inexistência de
outras vedações, às fls. 28.
Pelo exposto, tendo em vista que mesmo o contribuinte ter demonstrado sua intenção
pela opção ao Simples Federal, exerce atividade vedada a este sistema de tributação,
portanto, proponho pelo indeferimento do pedido de inclusão retroativa à 01/01/2002.
O contribuinte defendeu-se via manifestação de inconformidade alegando que a
atividade de “Prestação de serviços de colocação de vidros em geral”, incluída em seu contrato
social, não se confunde com a atividade de construção civil. Explicou possuir por atividade o
comércio de vidros, código CNAE 5244-2 (comércio varejista de vidros, espelhos, vitrais, box),
informação que consta inclusive da sua ficha cadastral (fls. 24 do e-processo), mas que alterou o
seu contrato, posto que durante algumas vendas também realizava o serviço de instalação e
montagem dos vidros. O código CNAE, por outro lado, sempre foi aquele relacionado à
atividade de comércio varejista de vidros.
O contribuinte apresentou ainda o seu livro caixa para demonstrar que
praticamente toda a sua receita, mais precisamente 99% (noventa e nove por cento) dela,
decorria de atividade comercial e apenas 1% (um por cento) decorria da prestação de serviços,
exatamente daqueles serviços atrelados ao comércio de vidros (instalação, montagem, reparos
etc.).
Veja-se o que alega o contribuinte (fls. 41 do e-processo):
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003689/2003-66

13. Para o deslinde da questão ora trazida à debate, basta analisar o livro caixa e as
notas de prestação de serviço, ora em anexo, que comprovam a atividade comercial da
recorrente:
(i) no ano de 2002: receita de venda = R$ 51.971,44 e receita de prestação de serviço de
R$ 200,00 (sendo que se refere a instalação de box e a troca de peça e regulagem);
(ii) no ano de 2003: receita de venda = R$ 56.859,83 e receita de prestação de serviço
de R$ 520,00 (sendo que se refere a retirada e recolocação de vidro temperado);
(iii) no ano de 2004: receita de venda = R$ 51.604,26 e receita de prestação de serviço
de R$ 0,00;
(iv) no ano de 2005: receita de venda = R$ 66.218,80 e receita de prestação de serviço
de R$ 0,00;
(v) no ano de 2006: receita de venda = R$ 133.247,89 e receita de prestação de serviço
de R$ 1.765,32 (serviços de retirada, colocação de vidros, vedação e etc.);
(vi) no ano de 2007: receita de venda = R$128.761,12 e receita de prestação de serviço
de R$ 0,00.
Em sessão de 17/04/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas (“DRJ/CPS”), julgou improcedente o pedido do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES FEDERAL. O exercício de atividade na área da construção civil é
circunstância que impede o ingresso ou a permanência no Simples Federal.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 105 do e-processo):
Ao mérito, tudo se resolve desde que se perquira sobre a atividade econômica explorada
por este Contribuinte, coisa que se encontra, em primeira aproximação e para efeito de
prova daquilo que mais proximamente pode retratar a sua realidade, nos atos
constitutivos da sociedade empresária (ou no requerimento de empresário individual, no
caso de exploração de atividade econômica por pessoa natural singularmente
considerada).
Deste Enunciado segue-se a conclusão de que a demonstração da prática empresária (e é
de atividade empresária que se cuida aqui) pode ser feita de dois modos: num primeiro
momento, como se disse, a partir do que consignado nos atos constitutivos da sociedade
a título de objeto social (ou o que anotado no requerimento individual); ou, num
segundo estádio, a partir da demonstração da prática de atos de empresa.
Pela primeira via (atividade econômica explorada como consignada nos atos
constitutivos ou no requerimento de empresário individual), vê-se que este Contribuinte,
a partir da alteração nos seus assentos na Jucesp, arquivada em 20/05/1998, passou a
explorar, entre outros, a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E
COLOCAÇÃO DE VIDROS EM GERAL” (fl. 21). Tal atividade, sem mais outros
elementos de distinção, pode bem figurar no impedimento versado no art. 9°, inciso V,
da Lei n° 9.317, de 1996, ainda mais quando se leva em linha de conta os dizeres do Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 30, de 14/10/1999 [...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003689/2003-66

A argumentação proposta pelo Contribuinte tendente a desviar-se da conclusão acima é
no sentido de descaracterizar, porque episódica e diminuta, a importância da eventual
receita haurida com a prestação de tais serviços.
[...]
Ocorre que, para início de consideração, no mínimo há de se exigir harmonia intrínseca
no conjunto fático-probatório trazido pelo Contribuinte, justamente no intuito de
demonstrar a insignificância da eventual receita auferida com a prestação de serviço sob
crítica. Veja-se bem, nada contra a evidência de que, realmente, as cópias de notas
fiscais de prestação de serviços colacionadas aos autos, além de episódicas, evidenciam
valores pouco expressivos em face da receita que o Contribuinte diz auferir com a venda
de mercadorias. O problema é que não se harmonizam entre si: (1) as ditas cópias de
notas fiscais; (2) a afirmação do Contribuinte acerca da receita de venda de
mercadorias; bem como (3) as Declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB. E circunstância dessa natureza retira qualquer pretensão probatória do
conjunto fático colacionado nestes autos. Vejamos:
a) As cópias de notas fiscais de prestação de serviço emitidas no ano-calendário de 2006
montam R$ 2.645,42 (fls. 79/90; ora juntadas). Por outro lado o Contribuinte afirma em
sua impugnação, bem como assim mesmo declara em DIPJ, que auferira receita
proveniente da prestação de serviços no importe de R$ 1.765,32. Daí, duas
possibilidades: ou a diferença de R$ 880,10 (R$ 2.645,42 - R$ 1.765,32) pura e
simplesmente deixou de ser declarada, ou foi somada à receita proveniente da venda de
mercadorias. Seja numa, seja n”outra hipótese, obviamente que fica comprometida
qualquer força probatória que desses elementos poderia ser extraída.
b) Para o ano-calendário de 2007, nota-se inconsistência na afirmativa do Contribuinte
no sentido de que teria auferido receita decorrente da venda de mercadorias no importe
de R$ 128.761,12, valor este distribuído por todos os meses do referido ano. De fato,
pois na respectiva DIPJ declara-se que, a esse título (receita de venda de mercadorias),
houvera auferido R$ 64.091,99 (fls. 67/78), bem como, em consulta aos pagamentos
promovidos, constatam apenas recolhimentos de Simples para as competências de abril
a junho/2007 (fls. 91/94; ora juntadas). Desencontros que tais esmorecem a assertiva de
que não teria auferido receita decorrente da prestação de serviço, pois, até explicação
em contrário, parte da própria receita decorrente de venda foi omitida da declaração.
Tudo, enfim, para dizer o seguinte: a argumentação do Contribuinte (receita decorrente
de prestação de serviço episódica e ínfima), com os elementos colacionados nos autos,
não é digna de fé.
Irresignado, o contribuinte apresenta o presente recurso voluntário no qual reitera
todos os seu argumentos e tece o seguinte esclarecimento a respeito da observação feita pela
DRJ/CPS sobre a imprecisão das informações prestadas na manifestação de inconformidade (fls.
112 do e-processo):
15. Por fim esclareça-se, quanto ao item a do Acórdão DRJ, que na DIPJ foi lançada
erroneamente as vendas com prestação de serviços nos meses de janeiro e fevereiro,
tendo sido retificada e quanto ao item b a receita total do ano é R$ 128.761,12 e o valor
de R$ 64.091,99 refere-se aos 6 meses que a declaração já foi entregue (de 01/01 a
30/06/2008), referente a 01/07 a 31/12 será entregue em 30/06/2008, e quanto aos
pagamentos aproveita para juntar cópias das guias de recolhimento.
É o relatório.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003689/2003-66

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/06/2008 (fls. 109 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
01/07/2008 (fls. 110 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O grande dilema dos autos consiste mais propriamente em uma interpretação
jurídica da norma do que na análise das situações fáticas. Isso porque não parece haver discussão
de que o contribuinte possuía como atividade o comércio de vidros e a prestação de serviços de
instalação, montagem e reparos.
A DRJ/CPS ainda chegou a suscitar alguns problemas nos valores das receitas
apresentadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, uma diferença entre os
valores informados de receita da atividade de comercio e da prestação de serviço constante na
defesa e aqueles efetivamente declarados nos documentos fiscais, mas ressalte-se que tais
inconsistências são irrelevantes, já que, como muito bem colocado desde o início pelas
autoridades fiscais, pouco importa o percentual da receita da atividade, considerando-se a receita
global auferida.
O que queremos dizer é que caso o contribuinte exerça em qualquer grau uma
atividade vedada, ainda que o seja em um percentual ínfimo, se consideradas todas as suas
atividades desempenhadas, não será possível a opção pelo regime simplificado.
Por esse aspecto, afirmamos se tratar de um problema de interpretação da norma e
não um problema de prova. Que o contribuinte prestava atividade comercial e prestava serviços,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003689/2003-66

não restam dúvidas. Que o comércio era de vidros e os serviços eram de instalação, montagem e
reparo de vidros, também não se discute.
O que acontece, portanto, é que tanto para a DRF de Campinas como para a
DRJ/CPS, a prestação de serviços de colocação de vidros em geral, constante é contrato social
do contribuinte, integra o conceito de execução de obra de construção civil, disposto no inciso V
do artigo 9° da Lei 9.317 de 05/12/1996 (fls. 35 do e-processo).
Vejamos o que dispõe o referido dispositivo normativo:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
De pronto, é possível perceber o absurdo da afirmação. A nosso ver, dadas as
devidas vênias, tal interpretação jurídica da norma soa absurda. Não nos parece que a prestação
de serviços de colocação de vidros em geral possa ser comparada em qualquer aspecto com a
atividade de construção de imóveis.
Existem diversos julgados do CARF neste sentido, inclusive da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, corroborando com as alegações do contribuinte, veja-se:
SIMPLES FEDERAL. INSTALAÇÃO DE VIDROS. INOCORRÊNCIA DA REGRA
DE VEDAÇÃO DE OPÇÃO/PERMANÊNCIA. O exercício de atividade de instalação
de vidros, por si só, não é suficiente para fazer incidir a regra de vedação de
opção/permanência no Simples Federal insculpida no art. 9o, inciso V, da Lei n° 9.317,
de 1996, somente se verificando tal regra caso a atividade seja realizada como parte da
"construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo" a que se refere o § 4° do dispositivo em questão.
(Processo no 10980.008704/200420. Acórdão no 9101002.344. Sessão de 05/05/2016)
SIMPLES FEDERAL. INGRESSO OU PERMANÊNCIA. INSTALAÇÃO DE
VIDROS ATIVIDADE NÃO VEDADA A prestação de serviços de instalação de
vidros não consiste em construção de imóvel e não impede o ingresso ou a permanência
da pessoa jurídica fio SIMPLES Federal. (Processo no 10980.008704/2004-20.
Acórdão no 1101-00.294. Sessão de 20/05/2010)
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO À OPÇÃO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. O fato impeditivo previsto no
artigo 9o, V e § 4°, da Lei no 9.317/1996 não é prestar alguma atividade dentro do
universo da construção civil, mas apenas a atividade que resulta em um imóvel ou obra
de construção civil. Na análise da vedação prevista no artigo 9o, V e § 4°, da Lei no
9.317/1996 não pode o serviço ser analisado isoladamente, sendo necessário prova de
que as atividades sejam exercidas como parte da "construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo".
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.412 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003689/2003-66

(Processo no 10980.008007/2007-11. Acórdão no 9101-004.356. Sessão de
08/08/2019)
É importante destacar ainda que o artigo 9o, §4o da Lei no 9.317/1996 ainda
estabelece que compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao
solo ou subsolo.
Perceba-se, portanto, que a atividade do contribuinte não poderia ter sido
analisada isoladamente, posto que somente faria incidir a vedação da norma caso exercida como
parte da construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. Com efeito, seria preciso que, das atividades da contribuinte
resultasse necessariamente um imóvel, ou, ao menos, uma obra de construção civil, o que, no caso,
não ocorre.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte de modo a garantir a sua adesão ao Simples Federal.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital